Tribunal: TJMT
Processo: 1026323-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026323-47.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GERALDO MARINI - CPF: 927.424.839-34 (RECORRIDO), GILBERTO BATISTELLO - CPF: 016.549.179-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. PROCEDÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2.o, VI, DO CPP. PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ. APELO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

É nula a sentença extintiva de punibilidade realizada através do reconhecimento da prescrição da pena em perspectiva, hipotética ou virtual, consoante Súmula n.o 438 do Superior Tribunal de Justiça e art. 315, § 2.o, inciso VI, do Código de Processo Penal, haja vista, que afronta os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, sendo direito da pessoa acusada a obtenção de decisão meritória, seja condenatória ou absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso interpôs a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença em que foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva
, em favor de
Geraldo Marini,
relativamente à imputação dos crimes
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e
Corrupção Ativa
(art. 33 do Código Penal)
(
ID. 70555224).

Nas razões recursais o órgão ministerial pede o
afastamento da prescrição antecipada com base em pena hipotética
, reformando-se a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento (ID. 70554644).

Em contrarrazões, a defesa pleiteia o
desprovimento
do recurso (ID. 118341964 - Pág. 9).

Em sede de
juízo de retratação
, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (ID. 70554645).

Instada a se manifestar, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID. 118753963).

“Recurso em sentido estrito. Embriaguez ao volante e corrupção ativa. Reconhecimento de prescrição em perspectiva. Extinção da punibilidade amparada em pena hipotética. Inconformismo ministerial procedente. Carece de amparo legal a denominada prescrição antecipada, que tem como base uma condenação hipotética e aleatória. Inteligência da súmula 438/STJ. Prosseguimento processual que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso com o fim de revogar decisão
a quo
e determinar o prosseguimento normal do feito”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
22 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022